Tribunal: TJPA
Processo: 0016304-94.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016304-94.2017.8.14.0040

APELANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: GILDETH SOARES DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/FEVEREIRO/2022.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0016304-94.2017.8.14.0040
.

COMARCA: PARAUAPEBAS.

AGRAVANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO(A):
ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - OAB/PA 10.652-A

AGRAVADO: GILDETH SOARES DA CRUZ

ADVOGADO(A):
HELDER IGOR SOUSA GONÇALVES - OAB/PA 16.834-A

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. RITO ESPECIAL. AÇÃO POSSESSÓRIA. RELAÇÃO CONTRATUAL CONSUMERISTA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CARÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA TERMINATIVA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 231 DO CPC. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESE ESPECÍFICA DE EXTINÇÃO DO JULGAMENTO DO MÉRITO PREVISTA NO ART. 485 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE RESSALVA, NO DISPOSITIVO, PARA PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NÃO CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO STJ. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO APENAS PARA A HIPÓTESE DE FUNDAMENTO JURÍDICO NOVO (CIRCUNSTÂNCIA DE FATO QUALIFICADA PELO DIREITO SOBRE A QUAL NÃO HAJA MANIFESTAÇÃO DAS PARTES). INEXISTE A OBRIGAÇÃO DE O MAGISTRADO INFORMAR PREVIAMENTE ÀS PARTES O DISPOSITIVO LEGAL APLICÁVEL PARA O DESLINDE DO FEITO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A interpretação da lei deve ser feita, preferencialmente, de forma lógico-sistemática, método pelo qual se examina o dispositivo legal sem perder de vista suas relações com as demais normas que compõem o ordenamento e à luz dos princípios gerais que o informam.

2. Assim, o art. 321 do CPC, que prevê os casos de vícios sanáveis, nos quais o juiz determinará ao autor que emende ou complete a petição inicial, indicando o que deve ser corrigido ou completado, não se aplica às hipóteses especificamente previstas pelo art. 485, em que o magistrado deve afastar a incidência do “Princípio da Primazia do Mérito” e lançar sentença terminativa;

3. Por conseguinte, o inciso VI do art. 485 do CPC deixa claro que a extinção sem julgamento do mérito é a única solução cabível nos casos de ausência de interesse processual, nem mesmo fazendo a ressalva de prévia intimação da parte interessada para que possa proceder a um eventual saneamento.

4.
In casu
, ficou demonstrada tanto na sentença do juízo primevo, como na Decisão Monocrática desafiada, que há patente inadequação da via eleita, o que significa dizer, ausência de interesse processual por falta de adequação entre a situação narrada e o provimento pleiteado.

5. Logo, deveras, não era o caso de a magistrada primeva ter facultado ao autor, ora agravante, “sanar o vício”, “corrigir ou completar” a petição inicial ou “complementar a documentação exigível” porque, ao contrário, fora constatada a ausência de requisito de existência do direito à obtenção de uma sentença de mérito. Houve “erro grosseiro” do autor quanto à eleição do rito próprio para o alcance dos provimentos judiciais intentados, erro esse, que resultou em carência da ação por inadequação da via eleita, cuja consequência jurídica é exatamente a pronta extinção sem julgamento do mérito.

6. Quanto à aplicação do princípio da não surpresa, o STJ, no julgamento do AgInt no REsp 1701258 / SP, entendeu que: ‘O "fundamento" ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico
–

circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação
–
não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção
jure et de jure
.’;

7. Assim, descabida a alegação de ofensa ao artigo 10 do CPC/2015, eis que tendo a extinção sem julgamento do mérito decorrido
ex vi legis
–

por inadequação da via eleita, e não, em decorrência de CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA sobre cuja possibilidade de subsunção ao direito devesse ter sido oportunizado à parte emitir manifestação
–
, impossível falar de “novidade” para as partes ou em afronta ao “princípio da não surpresa”.

8. Agravo interno conhecido e desprovido

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo de interno em apelação cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente,
Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos sete (07) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0016304-94.2017.8.14.0040

COMARCA: PARAUAPEBAS

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS /
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS

AGRAVANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO(A): ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - OAB/PA 10.652-A

AGRAVADO: GILDETH SOARES DA CRUZ

ADVOGADO(A): HELDER IGOR SOUSA GONÇALVES - OAB/PA 16.834-A

RELATOR: DESEMBARGADOR CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
interpôs AGRAVO INTERNO

face à Decisão Monocrática de minha lavra, sob o Id. Num. 3534844, que NEGOU PROVIMENTO ao seu recurso de apelação, nos seguintes termos:

“(...)

Após a análise dos autos, na esteira do entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, constata-se que não é caso de ajuizamento de ação de reintegração de posse, posto que a matéria de fundo diz respeito a uma relação consumerista, em que uma das partes (consumidora), por incorrer em inexecução, outorga à outra o direito de requerer a declaração de resolução contratual, cujo objeto foi a venda de lote de terreno em prestações sucessivas.

Desta forma, se a questão de direito contratual em algum momento pode se aproximar das possessórias, isso só ocorrerá após a formal constituição da mora e depois do seu correlato efeito resolutivo do contrato, bem como do pronunciamento judicial acerca da resolução contratual.

ASSIM, ante o exposto, apoiando-me na dicção do art. 133, XI, alínea “d”, do Regimento Interno do TJPA, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a APELAÇÃO CÍVEL, mantendo a sentença do juízo de piso em todos os seus termos.”

Irresignado, o agravante alega:

I.
Que antes da extinção do feito deveria o juiz de piso ter oportunizado a parte autora, ora agravante, a emenda à inicial nos termos do art. 321 do CPC, para adequar a ação em prol do princípio da economia processual, bem como esta deveria ter sido a orientação prevalecente no julgamento do apelo;

II.
Que não se pode olvidar do “princípio da não surpresa”, segundo o qual no contexto dos autos não deveria o julgador surpreender as partes com o indeferimento da inicial somente ao proferir a sentença, conforme artigo 10º do Código de Processo Civil.

Em apoio à insurgência recursal, a apelante cita três julgados da lavra da Excelentíssima Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque em outras Ações de Reintegração de Posse por si propostas com a mesma causa de pedir e pedidos da presente ação, nas quais, mediante Decisão Monocrática, a douta magistrada determinou a anulação da sentença de piso por violação da regra contida no artigo 321 do CPC.

Ao final, pede que que seja dado total provimento ao presente Agravo Interno, no sentido de reformar a Decisão Monocrática retro para anular a sentença por
error in procedendo
, e consequentemente ordenar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau a fim de oportunizar à ora agravante, a emenda da inicial.

Contrarrazões sob o Id. Num. 3700679.

Mantenho a decisão atacada, razão pela qual apresento o feito em mesa para julgamento por este Órgão Colegiado, na forma do art. 1.021, § 2º, do CPC.

É o bastante relatório. Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. RITO ESPECIAL. AÇÃO POSSESSÓRIA. RELAÇÃO CONTRATUAL CONSUMERISTA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CARÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA TERMINATIVA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 231 DO CPC. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESE ESPECÍFICA DE EXTINÇÃO DO JULGAMENTO DO MÉRITO PREVISTA NO ART. 485 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE RESSALVA, NO DISPOSITIVO, PARA PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NÃO CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO STJ. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO APENAS PARA A HIPÓTESE DE FUNDAMENTO JURÍDICO NOVO (CIRCUNSTÂNCIA DE FATO QUALIFICADA PELO DIREITO SOBRE A QUAL NÃO HAJA MANIFESTAÇÃO DAS PARTES). INEXISTE A OBRIGAÇÃO DE O MAGISTRADO INFORMAR PREVIAMENTE ÀS PARTES O DISPOSITIVO LEGAL APLICÁVEL PARA O DESLINDE DO FEITO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A interpretação da lei deve ser feita, preferencialmente, de forma lógico-sistemática, método pelo qual se examina o dispositivo legal sem perder de vista suas relações com as demais normas que compõem o ordenamento e à luz dos princípios gerais que o informam.

2.
Assim, o art. 321 do CPC, que prevê os casos de vícios sanáveis, nos quais o juiz determinará ao autor que emende ou complete a petição inicial, indicando o que deve ser corrigido ou completado, não se aplica às hipóteses especificamente previstas pelo art. 485, em que o magistrado deve afastar a incidência do “Princípio da Primazia do Mérito” e lançar sentença terminativa;

3.
Por conseguinte, o inciso VI do art. 485 do CPC deixa claro que a extinção sem julgamento do mérito é a única solução cabível nos casos de ausência de interesse processual, nem mesmo fazendo a ressalva de prévia intimação da parte interessada para que possa proceder a um eventual saneamento.

4.
In casu
, ficou demonstrada tanto na sentença do juízo primevo, como na Decisão Monocrática desafiada, que há patente inadequação da via eleita, o que significa dizer, ausência de interesse processual por falta de adequação entre a situação narrada e o provimento pleiteado.

5.
Logo, deveras, não era o caso de a magistrada primeva ter facultado ao autor, ora agravante, “sanar o vício”, “corrigir ou completar” a petição inicial ou “complementar a documentação exigível” porque, ao contrário, fora constatada a ausência de requisito de existência do direito à obtenção de uma sentença de mérito. Houve “erro grosseiro” do autor quanto à eleição do rito próprio para o alcance dos provimentos judiciais intentados, erro esse, que resultou em carência da ação por inadequação da via eleita, cuja consequência jurídica é exatamente a pronta extinção sem julgamento do mérito.

6.
Quanto à aplicação do princípio da não surpresa, o STJ, no julgamento do AgInt no REsp 1701258 / SP, entendeu que: ‘O "fundamento" ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico
–
circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação
–
não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção
jure et de jure
.’;

7.
Assim, descabida a alegação de ofensa ao artigo 10 do CPC/2015, eis que tendo a extinção sem julgamento do mérito decorrido
ex vi legis
–
por inadequação da via eleita, e não, em decorrência de CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA sobre cuja possibilidade de subsunção ao direito devesse ter sido oportunizado à parte emitir manifestação
–
, impossível falar de “novidade” para as partes ou em afronta ao “princípio da não surpresa”.

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O caderno recursal trata de agravo interno no bojo de apelação, interposta contra sentença que JULGOU EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização por Perdas e Danos, por motivo de INADEQUAÇÃO da VIA ELEITA (Id. Num. 1984205).

Em breve histórico, as partes celebraram contrato de promessa de compra e venda, tendo o réu descumprido o contrato e se tornado inadimplente. Ocorre que a ação proposta pela agravante, na origem, possui rito especial, e visa, conforme ditames do art. 560 do CPC, manter o possuidor na posse em caso de turbação e reintegrá-lo em caso de esbulho, não podendo ser usada primordialmente nos casos de inadimplemento contratual, sem antes de o contrato de compra e venda ser resolvido mediante ação de rito ordinário.

Por conseguinte, o agravante aduz merecer reforma a Decisão Monocrática que negou provimento ao apelo, suscitando que teriam sido descumpridos os arts. 10 e 321 do CPC/2015, os quais disciplinam hipóteses em que a parte deve ser ouvida previamente quando houver a iminência de provimento jurisdicional em seu desfavor.

Sem razão, contudo. Os argumentos jurídicos trazidos nas razões do agravo interno não se prestam a modificar o posicionamento anteriormente adotado.

Com efeito, a interpretação da lei deve ser feita, preferencialmente, de forma lógico-sistemática, método pelo qual se examina o dispositivo legal sem perder de vista suas relações com as demais normas que compõem o ordenamento e à luz dos princípios gerais que o informam.

Aplicar a lei de forma seca ou fragmentada não raro constitui o atalho ideal para se cometer injustiças, pois, nessa hipótese, se subverte ou falseia o conteúdo e o alcance da lei.

Nesse compasso, declino as seguintes inflexões, úteis à solução da controvérsia recursal ora posta.

Assim dispõem os arts. 10 e art. 321, do CPC/2015:

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Os dois artigos acima são normas que refletem as garantias constitucionais do devido processo legal (CF, 5º, caput, e LIV), do contraditório (CF, 5º, LV)

e os princípios da “primazia do julgamento do mérito” e da “economia processual”.

Ocorre que, doutra parte, nosso Código de Ritos, estabelece no seu art. 485, os casos em que o magistrado deve afastar a incidência do “Princípio da Primazia do Mérito” e lançar sentença terminativa, disciplinando, inclusive as hipóteses em que a parte precisa ser intimada previamente a fim de suprir a falta processual, como pressuposto para a extinção do processo.

Ex vi legis
:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal;

X - nos demais casos prescritos neste Código.

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 2º No caso do § 1º, quanto ao inciso II, as partes pagarão proporcionalmente as custas, e, quanto ao inciso III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado.

§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

§ 4º Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.

§ 5º A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.

§ 6º Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.

§ 7º Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 (cinco) dias para retratar-se.

Logo, o dispositivo acima transcrito, no
inciso VI
, deixa claro que a extinção sem julgamento do mérito é a única solução cabível nos casos de
ausência de interesse processual
. E mais, não faz a ressalva de prévia intimação da parte interessada para que possa proceder a um eventual saneamento.

Tal ocorre porque além da necessidade da intervenção judicial, que deve ser demonstrada pelo autor,
o interesse de agir pressupõe a relação de adequação entre a situação narrada e o provimento pleiteado
.

NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, inspirado nos ensinamentos de Liebman, Vicente Grego Filho e Cândido Dinamarco, leciona:

“De acordo com Liebman, o interesse de agir consiste na 'relação de utilidade entre a afirmada lesão de um direito e o provimento de tutela jurisdicional pedido'.

(...)o interesse de agir distingue-se do interesse substancial primário; tem por objeto o provimento que se pede ao juiz, 'como meio para obter a satisfação do interesse primário, lesado pelo comportamento da parte contrária, ou, mais genericamente, pela situação de fato objetivamente existente' (...)O interesse de agir, portanto, 'decorre da necessidade de obter através do processo a proteção do interesse substancial; pressupõe, por isso, a afirmação da lesão deste interesse e a aptidão do provimento pedido a protegê-lo e satisfazê-lo.

Como visto, além da necessidade, o interesse de agir pressupõe também a relação de adequação entre a situação narrada e o provimento pleiteado. Adequação, portanto, “é a relação existente entre a situação lamentada pelo autor ao vir a juízo e o provimento jurisdicional concretamente solicitado. O provimento, evidentemente, deve ser apto a corrigir o mal de que o autor se queixa, sob pena de não ter razão de ser'.” (DINAMARCO, Cândido,
in
A Técnica de Elaboração da Sentença Cível. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 125-6).

Prestigiando essa doutrina clássica, o novel Código de Processo Civil preservou o “interesse processual” como condição da ação
si ne qua
.

Assim, com base no art. 485, VI do CPC, concluo que, na espécie, não se trata de vício formal, suprível, da inicial
–
hipótese na qual, conforme determina o art. 321 do CPC, seria dever do magistrado facultar à parte (sob pena de nulidade do ato) a correção da mera irregularidade.

Ante a inaplicabilidade da regra contida no 321 do CPC, por não se tratar de vício sanável, não era o caso de a magistrada primeva ter facultado ao autor, ora agravante, “sanar o vício” ou “complementar a documentação exigível” porque, ao contrário, fora constatada a ausência de requisito de existência do direito à obtenção de uma sentença de mérito.

Houve “erro grosseiro” do autor quanto à eleição do rito próprio para o alcance dos provimentos judiciais intentados, erro esse, que resultou em carência da ação por inadequação da via eleita, cuja consequência jurídica é exatamente a pronta extinção sem julgamento do mérito.

Essa é a única dicção harmônica com o §3º do mesmo art. 485 do CPC, que determina que a ausência de interesse processual deve ser conhecida de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

Em apoio, transcrevo paradigma do STJ acerca do tema:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. SERVIDÃO DE PASSAGEM. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ARTS. 267, INCISO I, E 295, INCISO V, DO CPC.
PROCEDIMENTO ELEITO INADEQUADO. EMENDA À INICIAL. IMPOSSIBILIDADE.
I - A presente hipótese diz respeito a ação ordinária, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada pela ora recorrente, proprietária de um posto de abastecimento no Terminal Rodoviário de Cargas do Rio de Janeiro. A recorrente alega que foi prejudicada pela desafetação de áreas vizinhas, feita por meio da Lei Municipal nº 1.373/97, assim como pela posterior alienação delas, sem licitação. Naquela oportunidade, requereu a declaração de inconstitucionalidade da referida lei, com a nulidade da compra e venda e o retorno ao estado anterior, assim como a proibição de que as rés realizassem obras que alterassem o acesso de caminhões e veículos da recorrente.
II - Tendo sido indeferida a petição inicial, extinguiu-se o feito sem apreciação de mérito, não tendo sido aberto prazo para a emenda à inicial.
III - Correta a extinção do processo sem julgamento de mérito, com base nos arts. 267, inciso I, e 295, inciso V, do CPC, tendo em vista que o autor pretende a proteção possessória de direito a servidão de passagem, com a arguição de inconstitucionalidade de lei municipal, tendo, para tanto, utilizado o procedimento ordinário.
IV - Não se admite, in casu, a abertura do prazo previsto no art. 284 do CPC, porquanto não é possível ao autor efetuar simples emenda à inicial, em razão de ter utilizado equivocadamente o rito ordinário, quando deveria ter escolhido a via possessória, procedimento de natureza especial.
V - Recurso especial improvido.

(REsp 430.509/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJ 19/12/2005, p. 212) - Destaquei.

Destarte, não subsiste a alegação da agravante, de que a sentença de extinção, objurgada em apelação, seria incorreta, em razão de não lhe ter sido oportunizada a emenda à inicial. Isso porque, conforme consignado pelo STJ, há impossibilidade de emenda à exordial, quando a parte elege inadequadamente a via, entre os ritos ordinário e possessório.

A extinção sem julgamento do mérito, portanto, foi medida escorreita.

Passo a discorrer agora sobre a aventada violação ao “princípio da não surpresa”, com o fito de afastar qualquer dúvida que paire sobre às razões que fundamentaram a Decisão Monocrática infirmada.

Consoante os ensinamentos de Fredie Didier Jr., (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 18. ed. Salvador: Jus Podivm, 2016, vol. I), o rol das exceções à aplicação do “princípio da não surpresa” não é exaustivo, ou seja, não é
numerus clausus
.

Com efeito, seria juridicamente impossível a taxatividade.

Explico.

O "fundamento" ao qual se refere o art. 10 do CPC é o jurídico - causa de pedir, circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação, conforme art. 493 do CPC/2015) - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria).

Oportuna é a distinção feita por Vicente Greco Filho:

"O fato e o fundamento jurídico do pedido são a causa de pedir, na expressão latina, a
causa petendi
. Antes de mais nada é preciso observar que o fundamento jurídico é diferente do fundamento legal; este é a indicação (facultativa, porque o juiz conhece o direito) dos dispositivos legais a serem aplicados para que seja decretada a procedência da ação; aquele (que é de descrição essencial) refere-se à relação jurídica e fato contrário do réu que vai justificar o pedido de tutela jurisdicional.” (Direito Processual Civil Brasileiro, 2º Volume, 22ª ed., pg. 136).

Se ao autor e ao réu não é exigido que declinem, na inicial e na contestação, o fundamento legal, mas apenas o jurídico, não faz sentido supor que o magistrado deva proferir despacho prévio à sentença, enumerando todos os dispositivos legais possivelmente aplicáveis, em tese, para a solução da causa.

Os fatos da causa devem ser submetidos ao contraditório
, não ao ordenamento jurídico, o qual é de conhecimento presumido não só do juiz (
iura novitcuria
), mas de todos os sujeitos ao império da lei, conforme presunção
jure et de jure
(art. 3º da LINDB).

A subsunção dos fatos à lei deve ser feita pelo juiz no ato do julgamento e não previamente
, mediante a pretendida submissão à parte, pelo magistrado, dos dispositivos legais que possam ser cogitados para a decisão do caso concreto. Da sentença, que subsumiu os fatos a este ou àquele artigo de lei, caberá toda a sequência de recursos prevista no novo Código de Processo Civil.

Caso o “princípio da não surpresa” fosse aplicado como aventado pela ora agravante, os seguintes panoramas seriam observáveis no Judiciário:

- haveria a exigência de que o juiz submetesse a prévio contraditório das partes não apenas os fundamentos jurídicos,
mas também os dispositivos legais (fundamento legal) que vislumbrasse de possível incidência, sucessivamente, em relação aos pressupostos processuais, condições da ação, prejudiciais de mérito e ao próprio mérito
, inclusive pedidos sucessivos ou alternativos, entravaria o andamento dos processos, conduzindo ao oposto da eficiência e celeridade desejáveis;

- seria necessário exame prévio da causa pelo juiz, para que imaginasse todos os possíveis dispositivos legais em tese aplicáveis, cogitados ou não pelas partes, e a prolação de despacho submetendo artigos de lei - cujo desconhecimento não pode ser alegado sequer pelos leigos - ao contraditório, sob pena de a lei vigente não poder ser aplicada aos fatos objeto de debate na causa;

- mas ainda, a discussão em colegiado, com diversos juízes pensando a mesma causa, teria de ser paralisada a cada dispositivo legal aventado por um dos vogais, a fim de que fosse dada vista às partes. Grave seria o entrave à marcha dos processos, além de fértil campo de nulidades.

O absurdo da conclusão revela, data máxima vênia, o equívoco da premissa.

Em apoio, colaciono precedente esclarecedor da Corte Cidadã:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO

DE RESSARCIMENTO DE DANOS. INCORPORAÇÃO DE REDE PARTICULAR DE

ENERGIA ELÉTRICA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE OFENSA.

PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. VINTENÁRIA OU TRIENAL. TERMO INICIAL.

MOMENTO DA INCORPORAÇÃO. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE.

VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. TEORIA DA CAUSA MADURA. NÃO APLICAÇÃO. ARTS. 515, § 1°, E 516 DO CPC/73. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO. DEFERIMENTO. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. TESES DO RECURSO ESPECIAL QUE DEMANDAM REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N° 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC E SÚMULA N. 182/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1.
O "fundamento" ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção
jure et de jure
.

2.
O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.

3.
Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

4. Nos termos do art. 1021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp 1701258 / SP, Rel.
Min. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, j. 23/10/2018, DJe 29/10/2018) - Destaquei.

Não admito, portanto, a alegação de ofensa ao artigo 10 do CPC/2015, eis que
tendo a extinção sem julgamento do mérito decorrido
ex vi legis
, por inadequação da via eleita (que caracteriza carência da ação por ausência de requisito de existência, a saber, o interesse processual),
e não, em decorrência de CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA sobre cuja possibilidade de subsunção ao direito deva ser oportunizado à parte emitir manifestação
, impossível falar de “novidade” para as partes ou afronta ao “princípio da não surpresa”.

Assim sendo, forte em todo o expendido,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno em apelação cível, mantendo o
decisum
desafiado
.

Belém/PA, 07 de fevereiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 22/02/2022